Tribunal: TCU
Processo: 017.746/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Processo administrativo sobre proposta de fiscalização.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de proposta de fiscalização, na modalidade acompanhamento, com o objetivo de identificar os valores recuperados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) sob a égide da IN TCU 71/2012 e 98/2024, nos exercícios de 2024 e 2025; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 17, § 3o, da Resolução-TCU 308/2019, em: 9.1. autorizar a realização da presente fiscalização, nos moldes propostos pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE); e 9.2. restituir o processo à Secretaria de Controle Externo da Função Jurisdicional (Sejus), para a adoção das providências pertinentes.